Tribunal: TJDFT
Processo: 0739758-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739758-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMADEU FAVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 31380516) interposto por AMADEU FAVA em face de BANCO DO BRASIL S/A, ante a Decisão (ID 105594438 de origem) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF que, em Ação de Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0732766-95.2020.8.07.0001, entendeu pela suficiência dos documentos apresentados. Verifico que o Agravado, Banco do Brasil S/A, em Contrarrazões (ID 33159564), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Agravante, AMADEU FAVA, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022 17:54:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador